Tribunal: TJSP
Processo: 1501860-51.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501860-51.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que são apelantes
GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS e RAI PEREIRA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial aos recursos interpostos por Raí Pereira da Silva e Gustavo Ferreira dos
Santos para o fim de, mantida a condenação dos apelantes por infração conjunta e
consumada à norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I e IV do Código Penal,
reduzir as penas aplicadas a Raí Pereira da Silva para dois (2) anos e quatro (4)
meses de reclusão, e pagamento de onze (11) dias-multa, e também para reduzir a
pena aplicada a Gustavo Ferreira dos Santos para dois (2) anos, nove (9) meses e
dezoito (18) dias de reclusão, além do pagamento de treze (13) dias-multa, devendo as
penas privativas de liberdade de ambos os réus iniciarem-se no regime prisional
fechado, e ficando ambas as multas estimadas no valor unitário mínimo, mantida, no
mais, a sentença de primeira instância, comunicando-se de imediato aos Juízos da
execução para os devidos ajustes nas penas ali em cumprimento, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
2
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533
Comarca e Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Santa Bárbara D'Oeste
Apelantes: Raí Pereira da Silva e Gustavo Ferreira dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.146
Apelação criminal. Furto. Consumação. No furto, para a
consumação basta que o agente inverta a posse das coisas
subtraídas.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas pelos acusados Raí Pereira
da Silva e Gustavo Ferreira dos Santos em face da sentença de
primeira instância que, julgando-os infratores da norma do artigo 155,
parágrafo 1o, e parágrafo 4o, incisos I e IV, do Código Penal, aplicou a
Raí a pena total e definitiva de quatro (4) anos, dez (10) meses e um
(1) dia de reclusão, a ser cumprida no regime prisional inicialmente
fechado, e pagamento de treze (21) dias-multa, arbitrados no patamar
legal mínimo, e a Gustavo a pena de quatro (4) anos, um (1) mês e
vinte e três (23) dias de reclusão, a ser cumprida no regime prisional
inicialmente fechado, e pagamento de dezoito (18) dias-multa,
também arbitrados no patamar legal mínimo.
Em suas razões, a defesa de Raí sustenta, em síntese, ser o
caso de reconhecimento da forma tentada de furto, posto que, iniciada
a execução, o delito não se consumou por motivo alheio à vontade do
agente. Pugna ainda pela redução das penas, com o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea (fls. 235-239).
Já a Defesa de Gustavo busca a absolvição por insuficiência
probatória ou pelo reconhecimento da desistência voluntária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
3
Sucessivamente, requer a redução das penas pelo afastamento das
qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes e
da majorante relativa ao repouso noturno (fls. 244-264).
Os recursos foram recebidos e processados, manifestando-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo improvimento dos
recursos (fls. 271-277, 290-297).
É o relatório.
Dá-se provimento parcial aos recursos interpostos.
De início, insta ratificar a condenação dos apelantes.
Consta da denúncia que Raí e Gustavo teriam, atuado
conjuntamente e visando resultado comum, valendo-se do período de
repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraído do
estabelecimento comercial “Hortifruti Fernando” os seguintes itens:
dois monitores de vídeo, das marcas LG e Dell, um telefone celular
marca Motorola, sessenta e nove (69) unidades de doces e
chocolates, cinco (5) produtos de laticínios, um computador portátil
notebook marca Acer, duas CPU's Dell, uma caixa de som, uma
gaveta registradora, outros cem (100) doces/chocolates, três (3)
pacotes de absorventes Intimus, quatro (4) potes de sorvetes
Skimone, quarenta e oito (48) envelopes de suco Tang, quatro (4)
fones de ouvido e dezesseis (16) pares de chinelos Havaianas,
conforme auto de exibição a apreensão de fls. 12-14, pertencentes à
empresa vítima representada por Edson Fernando Pedro.
Segundo o apurado, os denunciados se ajustaram para a prática
desse furto e, utilizando-se do veículo GM/Corsa placas CXC-9192,
para o estabelecimento se dirigiram, estacionando nas proximidades.
Então, com o emprego de uma chave de fenda, vieram a romper a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
4
fechadura da porta “Blindex”, entraram no estabelecimento e de lá
subtraíram os bens acima listados, que ocultaram em sacos plásticos,
porém, quando deixavam o local, foram abordados por policiais
militares que os prenderam em flagrante, ao notarem a porta do
estabelecimento arrombada e os produtos que constavam nas
sacolas. Localizada com Raí a chave do veículo GM/Corsa já
mencionado, para ele se dirigiram, e em seu interior encontraram
produtos de informática, higiene e alimentos, tudo pertencente ao
referido estabelecimento (fls. 1-4).
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos pelo boletim de ocorrência (fls. 6-9), auto de exibição e
apreensão (fls. 16-18), auto de entrega (fls. 21-23), auto de
reconhecimento de objeto (fls. 28), auto de avaliação (fls. 29-31),
laudo pericial relativo ao rompimento de obstáculo (fls. 180-189),
vindo também confirmada em diversos momentos da prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor dos apelantes.
O acusado Raí, em sede policial, optou por exerceu seu direito
de permanecer em silêncio. Já em juízo, confessou parcialmente a
prática dos fatos. Disse que estava passando por dificuldades
financeiras, razão pela qual convidou o corréu Gustavo a participar do
furto no estabelecimento comercial. Contudo, disse que Gustavo não
entrou efetivamente na loja, porque desistiu no momento da ação.
Disse que Gustavo ficou perto do carro, mas não colaborou com a
subtração. Acredita que Gustavo só foi abordado pela polícia por ter
sido visto em sua companhia pouco antes. Por fim, registrou que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
5
ostenta condenação anterior, inclusive estava em gozo de livramento
condicional quando foi preso (audiovisual após fls. 214).
Gustavo, por sua vez, também permaneceu em silêncio na
primeira etapa do procedimento. Em juízo, porém, negou que tivesse
participado do furto. Confirmou, contudo, que foi convidado por Raí
para participar da empreitada e inicialmente aceitou, chegando a se
dirigir com ele para o estabelecimento comercial, mas depois que Raí
entrou na loja, desistiu de participar da subtração, não entrou no
estabelecimento e ficou do lado de fora. Veio a ser abordado pela
polícia quando já estava indo embora sem ter efetivamente
participado do furto (audiovisual após fls. 214).
A vítima Edson Fernando Pedro contou em juízo que recebeu
uma ligação da polícia, por volta das 5:30 da manhã, informando que
o estabelecimento foi invadido e itens furtados. Disse que os
acusados estavam dentro de um carro, do outro lado da rua. O
estabelecimento teve muitos prejuízos, quais sejam, a destruição da
porta, desligamento da energia, remoção de caixas, que tiveram
conectores danificados entre outros e diversos itens foram levados,
peças de frios, computadores, itens de informática, eletrônica, etc. As
câmeras, uma vez desativadas, não puderam registrar a ação
delituosa (audiovisual após fls. 212).
A versão de inocência de Gustavo foi fortemente contrariada
pelos depoimentos dos policiais militares Ederson Pereira da Silva e
Renan Wilson Pires de Oliveira. Em depoimentos harmônicos, coesos
e
mutuamente
complementares,
contaram
que
receberam
informações de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita pela
avenida, próximos aos estabelecimentos comerciais. Diligenciaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
6
local indicado e encontraram Raí e Gustavo caminhando juntos,
saindo do recuo do estabelecimento comercial e passaram a
atravessar a rua, sempre juntos, chegando ao lado oposto ao do
hortifrúti, onde foram abordados. Raí trazia uma sacola contendo
chocolates e outros itens que logo se identificou terem sido subtraídos
do Hortifruti Fernando, o qual estava todo revirado e com a porta
arrombada. Ao lado de Gustavo também havia um balde branco, com
outros itens, entre eles sorvetes. Raí tinha as chaves de um veículo
estacionado nas proximidades, que tinha numeração de placa
adulterada e, em seu interior, diversos outros itens pertencentes ao
Hortifruti Fernando, chocolates, chinelos, frios, além de itens de
informática foram apreendidos. Renan pontuou que Gustavo, de
início, tentou negar seu envolvimento no delito, mas, posteriormente,
em conversa já na delegacia de polícia, Gustavo acabou admitindo
que também praticava o furto em questão (arquivos de audiovisual
após fls. 212).
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Ora, vê-se dos autos que a versão dos fatos apresentada pelo
apelante Raí, apesar da confissão do crime em si, não se sustentou
nos autos quanto à autoria isolada do crime. O corréu Gustavo foi
visualizado
pelos
policiais
que
participaram
da
ocorrência,
caminhando ao lado de Raí, saindo do recuo do estabelecimento
comercial, e atravessando a rua no sentido do veículo estacionado, no
qual havia outros itens subtraídos ao referido estabelecimento. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
7
policial Renan foi enfático ao detalhar que foram encontrados itens
com ambos os acusados, sendo que próximo a Gustavo estava um
balde branco contendo diversos itens da mesma origem.
Realmente não há como se dar crédito à inverossímil versão
apresentada por Gustavo de que inicialmente aceitou o convite para
participar do furto, mas desistiu voluntariamente, quando a abordagem
policial ocorreu após o arrombamento e a rapina do hortifrúti, estando
ainda Gustavo ao lado de Raí, no mínimo na segunda viagem entre a
loja e o veículo, no qual itens já furtados estavam desde antes
acumulados. Por óbvio que uma verdadeira desistência voluntária
teria de ter ocorrido antes da rapinagem da loja e antes até do
rompimento da porta Blindex por onde foi acessada. A ação foi
complexa; a energia foi desligada; as câmeras desativadas; a porta de
entrada estava arrombada e o local todo revirado, segundo reportou a
vítima; diversos itens foram carregados para o carro parado do outro
lado da via pública. Pretender Gustavo, depois de toda essa
elaborada ação, fazer crer que desistiu, não tendo tomado parta na
ação delituosa, quando ainda estava caminhando com Raí tendo ao
seu lado itens furtados, realmente se compõe numa versão que não
tem como receber qualquer crédito. Por óbvio, Raí, que fez o convite,
em sua confissão parcial tentou inocuamente livrar Gustavo das
consequências do ato praticado. Assim, tendo permanecido no apoio
desse furto idealizado por Raí, até o momento em que ambos foram
flagrados a caminho do carro com parte da res furtiva, é claro que
Gustavo também produziu o ilícito e não tem como convencer quem
quer que seja da invocada tese da desistência voluntária.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
8
substancialmente harmônico e robusto, aponta os acusados como
autores desse ilícito.
Não há que falar-se em tentativa. Parte dos produtos subtraídos
ao estabelecimento já estavam escondidos no carro de Raí,
estacionado do outro lado da via pública. Bem caracterizada a
inversão da posse desses itens, que só foram recuperados porque os
policiais foram efetivos em localizar os produtos, após encontrarem
uma chave automotiva com Raí e diligenciarem até o carro que estava
estacionado, no interior do qual encontraram os produtos. Ainda que
por breve período, os agentes mantiveram a posse sobre produtos,
restando inquestionável a forma consumada desse furto qualificado.
Feitas as considerações de mérito, passa-se à análise
dosimétrica.
A pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo, para ambos os
apelantes, ante a presença de duas qualificadoras (concurso de
agentes e rompimento de obstáculo). Tal aumento será mantido ante
a maior culpabilidade do ilícito. Ficam as pena-base, nessa fase,
estipuladas em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e
pagamento de onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, procedeu o magistrado de origem ao
incremento de 1/3 para cada um dos apelantes, posto que ambos
ostentam duas condenações pretéritas transitadas em julgado,
(documentadas às fls. 44, 45 e 50). Especificamente no caso de
Gustavo, tem-se que o acréscimo correspondente há de ser de
somente um quinto (1/5), do que lhe resulta a pena de dois (2) anos,
nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de treze
(13) dias-multa, não havendo, para esse acusado, outra agravante ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
9
mesmo atenuante a serem ponderadas.
Para Raí, contudo, a atenuante da confissão espontânea de
autoria deve sim ser reconhecida. Para seu deferimento, contenta-se
a lei em exigir a confissão de autoria do agente, não lhe exigindo, é
claro, que delate terceiros. Ademais, cuidando-se de circunstância
indicativa de uma personalidade que concretamente se fez
colaborativa com a celeridade e a certeza do processo, tem-se que
compensa ela, quanto a Raí, as duas mencionadas reincidências.
Assim, e nessa segunda etapa de seu cômputo, a pena de Raí
permanece estimada em dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão
e pagamento de onze (11) dias-multa.
Por fim, já na derradeira fase do cálculo, foi aplicado às penas
dos réus aumento de um terço (1/3), em face da causa de aumento do
debatido repouso noturno. No entanto, tratando-se de delito já
qualificado nos termos do parágrafo 4o do artigo 155 do Código Penal,
por antinomia tópica torna-se impossível a aplicação concomitante da
citada causa de aumento de pena disposta no parágrafo 1o do mesmo
artigo. Aliás, cuidando-se a vítima de um estabelecimento comercial,
vê-se que também não há sentido em falar em repouso noturno.
O crime se consumou, como já frisado. Os acusados, agindo em
conluio, romperam obstáculo, a fechadura da porta “Blindex”,
devidamente periciada (fls. 180-189), e do estabelecimento retiraram
bens do estabelecimento denominado Fernando Hortifruti”, sobre os
inverteram a posse, pese não definitiva, chegando mesmo a estocá-
los no veiculo que lhes daria fuga.
Desse modo, não há causas de diminuição ou de aumento a
serem ponderadas quanto a qualquer dos dois acusados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501860-51.2019.8.26.0533 -Voto no 12146
10
O regime prisional inicial para o cumprimento das penas
aplicadas deve ser mesmo o fechado. É que ambos os acusados são
tecnicamente reincidentes e as circunstâncias judiciais, como visto,
foram concretamente desabonadas. Assim, e considerando que o
regime mais veemente está sendo aqui aplicado não apenas à luz da
longevidade das penas privativas de liberdade, evidentemente não
cabe atenuá-lo por conta do cômputo da detração penal.
Pela mesma reincidência múltipla dos acusados, não lhes
assiste a substituição ou a suspensão condicional de suas penas
privativas de liberdade.
Em face do exposto, dá-se provimento parcial aos recursos
interpostos por Raí Pereira da Silva e Gustavo Ferreira dos Santos
para o fim de, mantida a condenação dos apelantes por infração
conjunta e consumada à norma do artigo 155, parágrafo 4o, incisos I
e IV do Código Penal, reduzir as penas aplicadas a Raí Pereira da
Silva para dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, e pagamento
de onze (11) dias-multa, e também para reduzir a pena aplicada a
Gustavo Ferreira dos Santos para dois (2) anos, nove (9) meses e
dezoito (18) dias de reclusão, além do pagamento de treze (13) dias-
multa, devendo as penas privativas de liberdade de ambos os réus
iniciarem-se no regime prisional fechado, e ficando ambas as multas
estimadas no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a sentença de
primeira instância, comunicando-se de imediato aos Juízos da
execução para os devidos ajustes nas penas ali em cumprimento.
Mazina Martins
Relator